Tribunal: TJES
Processo: 5000411-09.2018.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-09.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSSON SCHWANCK MENGUE
RECORRIDO: LUCIO CARLOS VIEIRA ALEXANDRE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. RECONHECIMENTO DE QUE O NEGÓCIO FOI REALIZADO COM TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000411-09.2018.8.08.0040

RECORRENTE: ANDERSSON SCHWANCK MENGUE

RECORRIDO: LUCIO CARLOS VIEIRA ALEXANDRE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. RECONHECIMENTO DE QUE O NEGÓCIO FOI REALIZADO COM TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora propôs ação de cobrança no juizado especial, fundamentando seu pedido em sete cheques emitidos em nome do réu, no valor total de R$18.390,00. Alegou, na inicial, que os cheques decorrem de transações comerciais consistentes na venda de papel para embalagem de frutas.

2. O réu apresentou contestação impugnando a existência de relação jurídica com o autor. Em audiência de instrução, o próprio autor, em depoimento pessoal, afirmou que a negociação ocorreu com o pai do réu, já falecido, e não com este.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança judicial de cheques prescritos por meio de ação de conhecimento (ação de cobrança) sem a demonstração da relação jurídica que lhes deu origem, ou seja, da causa debendi

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A controvérsia instaurada nos presentes autos diz respeito à possibilidade de cobrança de valores representados por cheques prescritos por meio de
ação de conhecimento (ação de cobrança)
, sem a devida comprovação da
relação jurídica subjacente
entre as partes.

5. Inicialmente, cabe destacar que os cheques apresentados estão
prescritos
, razão pela qual não mais gozam da
força executiva
conferida aos títulos de crédito.

6. Conforme dispõe o artigo 59 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), a ação executiva prescreve em seis meses após o prazo de apresentação. Após a prescrição da ação de execução, caberia ao credor eventualmente pleitear:

(i) A
ação de locupletamento
(art. 61 da Lei nº 7.357/85), no prazo de dois anos após a prescrição da ação executiva;
(ii) A
ação monitória
, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme o art. 700 do CPC;
(iii) Ou a
ação de cobrança
, com fundamento no art. 62 da Lei do Cheque, desde que demonstrada a
relação causal
entre as partes.

7. Importa destacar que a presente demanda
não foi ajuizada sob o rito da ação de locupletamento
e nem no prazo de 02 anos. Loco, sequer se poderia realizar a análise da causa de pedir e pedido sob tal prisma, já que os cheques datam de 2014/2015 e a ação foi ajuizada em 2018. Também
não se trata de ação monitória
— que sequer é cabível no âmbito dos Juizados Especiais. Trata-se, portanto, de
típica ação de cobrança
, em que se exige a demonstração da
causa debendi
.

8. É justamente nesse ponto que reside a improcedência da pretensão inicial: a
parte autora não demonstrou a existência de qualquer relação negocial com o réu
, conforme exige o art. 62 da Lei do Cheque. Aliás,
confessou, em seu depoimento pessoal
, que nunca realizou qualquer negócio com o demandado, e que os cheques foram emitidos no contexto de uma suposta relação comercial com o pai deste, já falecido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI.

DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal' " (AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014).

2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

9. Tal entendimento é seguido pelo E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA DEBENDI . NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA PARA COMPROVAR NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE A TESE AUTORAL E DEFESA . RECONHECIMENTO DE QUE A NEGOCIAÇÃO FOI REALIZADA COM TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A causa subjacente à emissão do título à autora é imprescindível para ação de cobrança fundada em cheques prescritos, na forma do art . 62 da Lei 7.357/85. 2) Não tendo o autor apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio entre as partes em litígio e que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação de cobrança. Precedentes . 3) De acordo com o art. 355, I CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, e embora a apelante afirme a imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, esta faz-se, absolutamente desnecessária, porquanto não houve divergência de narrativas existiu apenas negócio jurídico verbal entre a requerida e terceiro fato incontroverso, inexistindo qualquer relação negocial ou jurídica entre as partes. 4) Inexistência de cerceamento de defesa e do direito de produzir provas necessárias a comprovar a existência da negociação entre as partes, se já havia elementos suficientes a concluir pela ausência de relação causal/negocial entre as litigantes. 5) Recurso desprovido .

(TJ-ES - APL: 00166223520178080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019)

10. Os cheques apresentados pela parte autora encontram-se prescritos, tendo perdido sua natureza cambial, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85. O ajuizamento da presente demanda não se deu sob o rito da ação monitória nem tampouco se trata de ação de locupletamento ilícito, hipóteses em que se admite a dispensa de demonstração da relação subjacente.

11. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança fundadas em cheques prescritos, é
imprescindível a demonstração da
causa debendi
, conforme estabelece o artigo 62 da Lei do Cheque.

12. Ademais, os cheques apresentados
contêm rasuras e devoluções por desacordo comercial (motivo 21)
, o que fragiliza ainda mais a pretensão inicial, pois evidencia conflitos prévios quanto à validade do débito, somando-se à ausência de prova de entrega de mercadoria ou prestação de serviço.

13. Nesse contexto,
não se trata de simples inversão do ônus da prova
, mas sim do reconhecimento de que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. A narrativa fática construída na inicial não encontra amparo na prova dos autos, sendo inclusive contradita pelo depoimento do próprio autor.

14. Logo, conferir à presente ação características típicas da ação monitória piu de locupletamento
não pode prosperar
, pois implicaria violação ao devido processo legal, ao permitir o reconhecimento judicial de um crédito sem a necessária comprovação do fato constitutivo.

15. Portanto, sem mais delongas, a r. sentença deve ser reformada para adequar-se à jurisprudência consolidada e aos elementos probatórios dos autos, que indicam, de forma clara e inequívoca, a
ausência de relação jurídica entre as partes
, o que
impede a procedência da ação de cobrança fundada em cheques prescritos
.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar os pedidos autorais improcedentes.

17. Considerando o provimento do recurso interposto, não há que se falar em ônus sucumbenciais, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Nas ações de cobrança baseadas em cheques prescritos, é obrigatória a demonstração da relação jurídica subjacente (causa debendi), não sendo suficiente a mera apresentação das cártulas para ensejar a procedência do pedido. A ausência dessa demonstração, especialmente quando evidenciada a inexistência de vínculo direto entre as partes, impõe a improcedência da demanda.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 59 e 62 da Lei nº 7.357/85; Art. 373, I, e art. 700 do Código de Processo Civil; art. 55 da Lei 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AgRg no AREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.; TJ-ES - APL: 00166223520178080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)